Tribunal: TJDFT
Processo: 0012675-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos.
2. É de 5 anos o prazo prescricional para a propositura de ação civil pública, por analogia com a Lei no 4.717/65 (Lei da Ação Popular).
3. As falhas pontuais na prestação de determinados serviços inerentes à atividade bancária não configuram prática comercial abusiva e não têm aptidão para gerar dano moral coletivo.
4. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados pressupõe má-fé de quem cobra.
5. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de mérito e deu-se-lhe provimento parcial.